Tribunal: TCU
Processo: 023.315/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do pedido de reexame interposto pela ora embargante, mas, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 3678/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que, no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato de concessão de aposentadoria, acompanhado da documentação comprobatória pertinente e o submeta a registro deste Tribunal; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.